Tribunal: TJMT
Processo: 1029816-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029816-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), SILVANA MARTINS DA ROSA - CPF: 025.386.581-60 (EMBARGANTE), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (EMBARGADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra ato judicial que determinou a emenda da reconvenção para comprovação da hipossuficiência alegada pela parte, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato judicial que determina a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça possui natureza de decisão interlocutória, passível de impugnação por agravo de instrumento, ou de despacho de mero expediente, irrecorrível.

III. Razões de decidir:

3. O ato judicial que determina à parte a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, não possui conteúdo decisório autônomo, configurando despacho de mero expediente destinado apenas a impulsionar o processo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não admite recurso o despacho de mero expediente que, por não conter carga decisória, não acarreta prejuízo às partes.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o magistrado determinar a comprovação da condição alegada quando houver dúvidas razoáveis, sem que isso configure decisão sobre o mérito do pedido de gratuidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"O ato judicial que determina à parte a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, constitui despacho de mero expediente, irrecorrível por força do art. 1.001 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SILVANA MARTINS DA ROSA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança, registrada sob o nº 1018520-31.2021.8.11.0015, ajuizada por LOTEADORA ASSAI S/S LTDA em desfavor da agravante.

Na decisão agravada, o magistrado determinou a emenda da reconvenção para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do pedido ou recolhimento das custas processuais. A agravante opôs embargos de declaração, alegando ter juntado declaração de hipossuficiência e termo de rescisão contratual que comprovariam sua condição de desempregada, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem.

No agravo de instrumento, a recorrente sustenta que a decisão impugnada ignorou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo os documentos juntados suficientes para comprovar sua insuficiência de recursos. Requereu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão com a concessão da justiça gratuita.

Em decisão monocrática, não conheci do recurso por entender que o ato judicial impugnado tratava-se de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, não sujeito a recurso conforme art. 1.001 do CPC.

Inconformada, a agravante interpôs agravo interno, argumentando que a decisão que rejeitou os embargos de declaração constitui decisão definitiva quanto ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, sendo cabível o agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

Em contrarrazões, a agravada defende que não houve rejeição do pedido de gratuidade, mas apenas intimação para juntada de documentos comprobatórios, sustentando que a agravante não comprovou adequadamente sua hipossuficiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SILVANA MARTINS DA ROSA
contra decisão monocrática que não conheceu do seu Agravo de Instrumento, o qual foi interposto contra decisão do juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop que determinou a emenda da reconvenção para comprovar a alegada hipossuficiência.

Alega a parte Agravante que a decisão que rejeitou os embargos de declaração constitui decisão definitiva quanto ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, sendo cabível o agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

Já a parte Agravada defende que não houve rejeição do pedido de gratuidade, mas apenas intimação para juntada de documentos comprobatórios, tratando-se de despacho de mero expediente, não sujeito a recurso.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central reside na natureza jurídica do ato judicial que determinou a comprovação da hipossuficiência. O art. 203, § 3º, do CPC define despachos como pronunciamentos judiciais sem conteúdo decisório, destinados apenas a impulsionar o processo. Por essa razão, o art. 1.001 do CPC estabelece expressamente que "dos despachos não cabe recurso".

No caso em análise, verifica-se que o ato judicial impugnado não indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas apenas determinou que a parte comprovasse sua condição de hipossuficiência, em consonância com o disposto no art. 99, § 2º, do CPC. Trata-se, portanto, de ato preparatório à decisão sobre o pedido de gratuidade, sem conteúdo decisório autônomo, configurando típico despacho de mero expediente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. DESPACHO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não admite recurso o despacho de mero expediente que, por não conter carga decisória, não acarreta qualquer prejuízo às partes. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”

Quanto à alegação de que os documentos juntados seriam suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência, tal questão deverá ser apreciada pelo juízo de primeiro grau após a apresentação dos documentos solicitados. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Portanto, não há que se falar em decisão definitiva sobre o pedido de gratuidade da justiça, mas apenas em determinação para que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, ato que não possui conteúdo decisório autônomo e, por conseguinte, não desafia recurso de agravo de instrumento.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por se tratar de recurso interposto contra despacho de mero expediente, não sujeito a recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.

Por fim, advirto que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025